Tribunal: TJDFT
Processo: 0723187-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INDICAÇÃO DE NOVO SÓCIO PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA ANTERIOR À BAIXA DA PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSAL NA PESSOA DOS SEUS SÓCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, cujo objeto é a reforma da decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora LBB Centro Automotivo Peças e Serviços para Veículos Ltda. - ME. Foi rejeitada a preliminar de inovação recursal e foi negado provimento ao Agravo de Instrumento.
2. O embargante defende a reforma do acórdão alegando omissão, pois foi indicada, mas não levada em consideração, jurisprudência da 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na qual fica obstado ao Juiz a reanálise de ofício do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e porque, foram considerados suficientes para a desconsideração da pessoa jurídica a falta de capacidade financeira e a sua dissolução irregular, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ. Acrescenta que o acórdão também é contraditório, uma vez que reconhece a dissolução da personalidade jurídica prévia à citação, ao mesmo tempo que indica a sucessão dos sócios, não reconhecendo a nulidade pela falta de personalidade da empresa devedora, antes mesmo da citação.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
4. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. E, é essencial a ressalva que o juiz não está vinculado a julgados anteriores similares.
5. A falta de ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do Agravo de Instrumento, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Via imprópria.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.